Tribunal: TJSP
Processo: 1003078-56.2022.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de devolução de valores com pedido de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de automóvel. Sentença de procedência em parte. Recurso apresentado pela parte ré. EXAME: Relação de consumo evidenciada. Teoria finalista mitigada. Contrato de locação com opção de compra e venda. Simulação configurada. Subsistência do negócio jurídico que se dissimulou, no caso,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de devolução de valores com pedido de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de automóvel. Sentença de procedência em parte. Recurso apresentado pela parte ré. EXAME: Relação de consumo evidenciada. Teoria finalista mitigada. Contrato de locação com opção de compra e venda. Simulação configurada. Subsistência do negócio jurídico que se dissimulou, no caso, contrato de compra e venda. Aplicação do artigo 167 do Código Civil. Ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença para reconhecimento de abusividade do contrato. Desfazimento do contrato por culpa da ré. Cabimento. Retorno ao "status quo ante". Reconhecimento pela sentença de que os dois contratos anteriores já foram extintos. Determinação de devolução de valores pagos apenas em relação ao último contrato celebrado entre as partes. Sentença reformada em parte. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.